Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736892-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, ANTONIA MIRTIANA OLIVEIRA TORRES DO NASCIMENTO, INOVAR COSMETICOS LTDA - ME, IVORY COSMETICOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA CUNHA D E C I S Ã O No dia 10/01/2025, a petição juntada pelos agravantes (ID. 67726504) requer a desistência do presente agravo de instrumento. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Após, arquive-se. (m) Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator